Tribunal: TJDFT
Processo: 0706393-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIA MARQUES FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com a partilha de bens, excluiu da partilha o imóvel situado na Quadra 04, Conjunto C, Lote 32, Área de Desenvolvimento Econômico, Centro Norte, Ceilândia/DF, por não ser de propriedade do réu, ora agravado, bem como determinou o prosseguimento somente quanto ao pedido de reconhecimento e dissolução da união estável. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. De acordo com o diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). A decisão ora impugnada não se enquadra no conceito de decisão de mérito, nos termos do art. 1.015, II do CPC. O Superior Tribunal de Justiça entende que a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO IMPUGNADA POR APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE OU INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES ANTECEDENTEMENTE LÓGICAS AO MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUE PODE IMPEDIR OU CONDICIONAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE PODE DIRECIONAR O JULGAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO E DA APELAÇÃO. ART. 946, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO TANTO NAS HIPÓTESES DE REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA, QUANTO NAS DEMAIS MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE VERSA SOBRE MÉRITO E QUE ABRANGE A DECISÃO QUE ACOLHE OU QUE REJEITA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO OU DA DECADÊNCIA. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL PLAUSÍVEL, TANTO QUE ACOLHIDA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO, ADEMAIS, QUE ERA ÚNICO MEIO DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 30/11/2014. Recurso especial interposto em 13/05/2019 e atribuído à Relatora em 12/08/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) preliminarmente, se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de mérito que foi objeto de apelação; (ii) se eventualmente superada a preliminar, se a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova por se tratar de relação de consumo e a decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento; (iii) se a multa por agravo interno manifestamente inadmissível era aplicável na hipótese. 3- Não há que se falar em perda superveniente do objeto (ou da utilidade ou do interesse no julgamento) do agravo de instrumento que impugna decisões interlocutórias que versaram sobre prescrição e sobre distribuição judicial do ônus da prova quando sobrevém sentença de mérito que é objeto de apelação, na medida em que ambas são questões antecedentemente lógicas ao mérito da causa, seja porque a prescrição tem aptidão para fulminar, total ou parcialmente, a pretensão deduzida pelo autor, de modo a impedir o julgamento do pedido ou, ao menos, a direcionar o modo pelo qual o pedido deverá ser julgado, seja porque a correta distribuição do ônus da prova poderá, de igual modo, influenciar o modo de julgamento do pedido, sobretudo nas hipóteses em que o desfecho da controvérsia se der pela insuficiência de provas e pela impossibilidade de elucidação do cenário fático. 4- (...) 5- A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do CPC/15, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas também àquela que decide sobre a prescrição ou decadência, pouco importando se o conteúdo da decisão está no sentido de acolher ou de rejeitar a ocorrência desses fenômenos. Precedentes. 6- Provido o recurso especial por reconhecer ser cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre inversão do ônus da prova em relação de consumo e sobre prescrição, o afastamento da multa aplicada pela interposição de agravo interno que havia sido reputado como manifestamente inadmissível ou improcedente justamente porque não seria cabível o agravo de instrumento é medida que se impõe, especialmente quando se verifica que a interposição de agravo interno contra a decisão unipessoal proferida pelo Relator em 2o grau de jurisdição era o único meio de a parte exaurir as instâncias ordinárias e de prequestionar as matérias que pretendia devolver às Cortes Superiores. 7- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1831257/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) A decisão impugnada excluiu da partilha - em ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato - bem pertencente a terceiro, portanto, o provimento que não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC. Ademais, não há urgência a justificar o exame da questão antes da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.